Tribunal: STF
Processo: AP 2514
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos por JOSÉ NILTON ALMEIDA DE ARAÚJO e CRISTIENE APARECIDA DE CASTRO ARAÚJO (eDoc. 123) em face de Acórdão condenatório confirmado pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE em sede de Embargos de Declaração, assim ementado (eDoc. 110):

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PERMITE A PROPAGAÇÃO DE IDEIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL E AO ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, ARTIGOS 5º, XLIV, E 34, III E IV), TAMPOUCO A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS VISANDO À RUPTURA DO ESTADO DE DIREITO, POR MEIO DE GOLPE DE ESTADO COM INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO À INTERVENÇÃO MILITAR, COM A EXTINÇÃO DAS CLÁUSULAS PÉTREAS CONSTITUCIONAIS, DENTRE ELAS A QUE PREVÊ A SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ARTIGO 60, § 4º), COM A CONSEQUENTE INSTALAÇÃO DO ARBÍTRIO. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART. 288 P.U) PARA A PRÁTICA DOS DELITOS DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, P. U, I, III e IV), DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1998), DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.
1. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências requeridas. Imprescindibilidade da prova não demonstrada. Inteligência do artigo 400, § 1º, do CPP, que confere ao juiz a discricionariedade para decidir sobre a produção de provas, indeferindo aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Precedentes.
2. Absoluto respeito ao Devido Processo Legal e seus princípios corolários: Ampla defesa e contraditório. Cerceamento de defesa inexistente, na medida em que à defesa foi oportunizada a utilização das faculdades processuais que asseguram a sua efetiva participação no impulsionamento e desdobramentos do feito, a viabilizar, inclusive, a utilização de todos os meios legítimos de prova para refutar a tese sustentada pela acusação na denúncia.
3. Inexistência de inépcia da inicial. Presentes os requisitos do artigo 41 do CPP e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.
4. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 8/1/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359-L) comprovadas. Invasão do Supremo Tribunal Federal, por grupo do qual o réu fazia parte, que procedeu com violência e grave ameaça contra as forças policiais de maneira orquestrada tentando abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais.
5. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 8/1/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de golpe de Estado (CP, Art. 359-M) comprovadas. Conduta do réu, mediante associação criminosa armada (CP, art. 288, p.u), que, pleiteando, induzindo e instigando a decretação de intervenção militar, por meio de violência, tentou depor o governo legitimamente constituído e democraticamente eleito em 30/10/2022, diplomado pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL em 12/12/2022 e empossado perante o CONGRESSO NACIONAL em 1º de janeiro de 2023.
6. Rastro de destruição. Vídeos divulgados em redes sociais que demonstram a presença do casal no Congresso Nacional no momento em que as invasões e atos de destruição ocorrem. Réus que, em interrogatório policial e judicial confirmam adesão e participação nos atos antidemocráticos. Contexto que justifica a fixação da pena em 14 (quatorze) anos.
7. Crime de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV do Código Penal), e de deterioração do patrimônio tombado (art. 62, I, Lei 9.605/1998). Estrutura dos prédios públicos e patrimônio cultural depredados. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo depoimento das testemunhas, relatório de danos ao patrimônio do Senado Federal, Relatório Preliminar de Vistoria do IPHAN. Prejuízo material estimado supera a cifra de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).
8. Crime de associação criminosa armada (art. 288 do Código Penal). Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Propósito criminoso amplamente difundido e conhecido anteriormente. Manifestantes induziam e instigavam as Forças Armadas à tomada do poder. Acampamento na frente do Quartel General do Exército em Brasília com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados.
9. CONDENAÇÃO dos réus CRISTIENE APARECIDA DE CASTRO ARAUJO e JOSE NILTON ALMEIDA DE ARAUJO pela prática do crime previsto no art. 359-L, do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 359-M, do Código Penal (golpe de estado), à pena 5 (cinco) anos de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I, III e IV do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa; pela prática do crime previsto no art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa; e pela prática do crime previsto no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
10. Pena total fixada em relação aos réus CRISTIENE APARECIDA DE CASTRO ARAUJO e JOSE NILTON ALMEIDA DE ARAUJO em 14 (quatorze) anos, sendo 12 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.
11. Condenação ao pagamento de indenização mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. A condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo nesse montante o valor do dano moral coletivo. Precedentes. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
12. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.

O acórdão transitou em julgado em 12/11/2025 (eDoc. 118).
A Defesa dos réus JOSÉ NILTON ALMEIDA DE ARAÚJO e CRISTIENE APARECIDA DE CASTRO ARAÚJO opôs Embargos Infringentes sustentando, em síntese, que deve prevalecer o voto divergente do Ministro LUIZ FUX (eDoc. 123).
Ao final, requereu que “seja recebido, conhecido e provido o presente recurso, com o acolhimento do voto vencido e consequente reforma do acordão proferido anteriormente, por ser medida de direito e justiça”.

É o relatório. DECIDO.

Observo, de início, que os presentes embargos infringentes são incognoscíveis, pois foram opostos em 18/11/2025, após o trânsito em julgado do acórdão condenatório, ocorrido em 12/11/2025.
Ainda que assim não o fosse, o recurso se revela manifestamente inadmissível.
É que as hipóteses de cabimento destes embargos estão previstas no art. 333, caput, e parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma.
I - que julgar procedente a ação penal;
II - que julgar improcedente a revisão criminal;
III - que julgar a ação rescisória;
IV - que julgar a representação de inconstitucionalidade;
V - que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado
Parágrafo único. O cabimento dos embargos, em decisão do Plenário, depende da existência, no mínimo, de quatro votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal em sessão secreta.

No julgamento da AP 863 (Rel. Min. EDSON FACHIN), o PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, em 19/4/2018, concluiu pela necessidade de dois votos absolutórios próprios para que coubesse a interposição dos embargos infringentes das decisões condenatórias proferidas em ações penais julgadas pelas TURMAS do STF, decidindo:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, entendeu pelo cabimento de embargos infringentes opostos contra decisões em sede de ações penais de competência originária das Turmas, e, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou como requisito de cabimento desse recurso a existência de 2 (dois) votos minoritários absolutórios em sentido próprio.

Desde a definição pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL, esse entendimento - EXIGÊNCIA DE DOIS VOTOS ABSOLUTÓRIOS PRÓPRIOS PARA O CABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES DAS DECISÕES DAS TURMAS - vem sendo aplicado em todas as ações penais, inclusive nas relacionadas aos crimes de Atentado às Instituições Democráticas e à tentativa de Golpe de Estado, que culminaram nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023:

EMENTA: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO PENAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 333, I, PARÁGRAFO ÚNICO DO RISTF. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O órgão julgador pode receber, como agravo regimental, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator.
2. É pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que o cabimento de embargos infringentes em face de acórdão condenatório proferido pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 333, I, parágrafo único, RISTF, exige divergência consubstanciada em ao menos 2 (dois) votos absolutórios próprios. Precedentes. 
3. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da AP 863 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 21/2/2020), fixou entendimento no sentido de que “o cabimento de embargos infringentes em face de decisão penal condenatória proferida pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal exige divergência consubstanciada em ao menos dois votos absolutórios próprios”.
4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. Certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação referente ao presente julgamento.
(AP 2.550 ED-EI-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025)

Nesse mesmo sentido: AP 1.170 ED-EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 22/9/2025), AP 1.380 AgR (Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2025), AP 2.405 EI-ED (Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2025), AP 1.167 ED-terceiros-EI-ED (Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2025), AP 1.122 ED-segundos (Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2025), AP 1.265 ED-EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2025), AP 1.126 AgR (Tribunal Pleno, DJe de 2/4/2025), AP 1.169 EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2025), AP 1.508 AgR (Tribunal Pleno, DJe de 2/4/2025), AP 1.370 AgR (Tribunal Pleno, DJe de 2/4/2025), AP 1.398 EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 2/4/2025), AP 1.141 EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2025), AP 1.181 ED-EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2025), AP 1.128 ED-EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2025), AP 1.419 EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 28/2/2025), AP 1.178 AgR-segundo (Tribunal Pleno, DJe de 28/2/2025), AP 1.173 ED-EDv-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 28/2/2025), AP 1.087 ED-EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 28/2/2025), AP 1.493 EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 6/5/2025), AP 1.152 EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe 6/2/2025), AP 1.085 AgR (Tribunal Pleno, DJe de 18/12/2024), AP 1.076 AgR (Tribunal Pleno, DJe de 18/12/2024), AP 1.074 AgR (Tribunal Pleno, DJe de 18/12/2024), AP 1.258 AgR (Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2024), AP 1.080 AgR (Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2024), AP 1.427 EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2024), AP 1.057 ED-ED (Tribunal Pleno, DJe de 2/4/2025), AP 1.394 AgR (Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2025), AP 1.418 AgR (Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2025), AP 1.081 ED-EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2025), AP 1.262 ED-EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2025), AP 1.089 AgR (Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2025), AP 1.383 AgR (Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2025), AP 1.179 AgR-segundo (Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2025), AP 1.113 ED-EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2025), AP 1.130 ED-EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2025), AP 1.061 ED-EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2025), AP 1.058 EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2025), AP 1.110 EI-ED (Tribunal Pleno, DJe de 19/3/2025), AP 1.403 ED-EI-ED (Tribunal Pleno, DJe de 11/2/2025), AP 1.388 ED-EI-ED (Tribunal Pleno, DJe de 28/2/2025), AP 1.395 ED-EI-ED (Tribunal Pleno, DJe de 28/2/2025), AP 1.115 ED-EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 18/12/2024), AP 1.133 EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 18/12/2024), AP 1.083 EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2024), AP 1.396 EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2024), AP 1.125 EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2024), AP 1.119 EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2024), AP 1.264 EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2024), AP 1.068 EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2024), AP 1.411 EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2024), AP 1.430 ED-EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2024), AP 1.067 EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2024), AP 1382 EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2024), AP 1.075 EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2024), AP 1.124 EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2024), AP 1.064 EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2024), AP 1.120 EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2024), AP 1.082 EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2024), AP 1.116 EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2024), AP 1.112 EI-AgR (Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2024), AP 1.192 EI-ED (Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2024), AP 1.413 EI-ED (Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2024), AP 1.186 AgR (Tribunal Pleno, DJe de 27/11/2024), AP 1.162 AgR (Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2024) e AP 1.069 AgR (Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2024), todos de minha relatoria.
No caso específico dos réus JOSÉ NILTON ALMEIDA DE ARAÚJO e CRISTIENE APARECIDA DE CASTRO ARAÚJO, não há 2 (dois) votos absolutórios próprios, pois a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, condenou os réus à pena de 14 (quatorze) anos, pela prática dos crimes previstos nos arts. 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (Golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, 62, I (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 e 288, parágrafo único, (associação criminosa armada) do Código Penal, com ressalvas, pelo Ministro CRISTIANO ZANIN, apenas quanto à dosimetria da pena (eDoc. 110, fls. 113-121).
O Ministro LUIZ FUX, ao seu turno, consignou divergência parcial, nesses termos: “Ex positis, divirjo parcialmente do eminente Ministro Relator, para decotar da sanção imposta aos réus a pena cominada pelo cometimento do crime do artigo 359-L do CP, isto é, 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, fixando sua pena definitiva em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses, sendo 8 (oito) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, conforme a dosimetria e a fundamentação expostas no voto do Relator” (eDoc. 110, fls. 122 e 123).
Importante ressaltar, que esse entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido da exigência de 2 (dois) votos absolutórios próprios, é pacífico há mais de 7 (sete) anos, tornando manifesta a inadmissibilidade dos embargos e revelando o caráter meramente protelatório dos infringentes, de maneira a autorizar a decretação imediata do trânsito em julgado, independentemente da publicação do Acórdão, e o imediato cumprimento da decisão condenatória, como decidido pela PRIMEIRA TURMA dessa CORTE (AP 935 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018).
Conforme destacado no voto condutor:

“Primeiramente, nos termos do §2º do artigo 335 do RISTF, analiso o cabimento dos embargos infringentes opostos por ACIR MARCOS GURGACZ. 
No julgamento da AP 863, o plenário desta CORTE, por unanimidade, entendeu pelo cabimento de embargos infringentes opostos contra decisões em sede de ações penais de competência originária das Turmas, e, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou como requisito de cabimento desse recurso a existência de 2 (dois) votos minoritários absolutórios em sentido próprio. 
Tal hipótese não se encontra presente nos autos. 
Na sessão de julgamento ocorrida em 27/2/2018, a Primeira Turma desta CORTE, por maioria, julgou procedente a ação penal, vencidos os Ministros LUIZ FUX e MARCO AURÉLIO, tão somente na dosimetria da pena que fixavam em 2 anos e 6 meses de reclusão. 
Afasto, portanto, o cabimento dos embargos infringentes, por não existir dois votos absolutórios próprios e recebo o recurso do réu como embargos de declaração, nos termos requeridos subsidiariamente pela defesa.
Os votos vencidos, por não se tratarem de absolutórios em sentido próprio, afastam o cabimento dos embargos infringentes”. 

Igualmente, determinando a rejeição dos infringentes, quando não presente o número mínimo de votos absolutórios próprios (4 no Plenário e 2 na Turma), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL autoriza a decretação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do Acórdão, e o imediato cumprimento da decisão condenatória:

4. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA no sentido de NÃO ADMITIR OS EMBARGOS INFRINGENTES, considerando o caráter MERAMENTE PROTELATÓRIO, com a CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE AÇÃO PENAL e DETERMINANDO ao réu FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO o IMEDIATO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA TOTAL FIXADA EM 8 (OITO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 90 (NOVENTA) DIAS-MULTA, EM REGIME FECHADO COMO O INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 33, §2º, ‘A’ DO CÓDIGO PENAL.
 (AP 1.025 ED-terceiros-EI-Ref, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,DJe de 23/6/2025).
 
Nesse mesmo sentido: “2. Embargos infringentes contrários ao entendimento desta SUPREMA CORTE. Hipótese que não se amolda à previsão taxativa do art. 333, I, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. Certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (AP 1.087 ED-EI-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 28/2/2025).
Ressalte-se, ainda, no sentido de ser autorizado o início imediato da execução da pena, independentemente de publicação da decisão que reconhece o caráter protelatório do recurso, o qual se mostra ineficaz para impedir o trânsito em julgado da condenação, pacífica jurisprudência do STF: AI 260.266 AgR-ED-ED, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 16/6/2000; AI 387.912 AgR-AgR-ED-ED, Rel. Min. NELSON JOBIM, Segunda Turma, DJ de 6/8/2004; AI 522065 AgR-ED-ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ de 10/2/2006; AP 470 EDj-segundos-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 3/12/2013; AI 861.522 AgR-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2015; AP 409 EI-AgR-segundo-ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 22/2/2016; ARE 953.566 AgR-ED-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/5/2018; AP 644 ED-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/2/2019; RE 1.145.965 AgR-EI-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/4/2019; ARE 871.589 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2025; ARE 1.470.500 ED-AgR-EDv-ED-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2024, este último assim ementado:
 
EMENTA Agravo regimental em embargos declaratórios em embargos de divergência em agravo regimental em embargos declaratórios em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Apelo extremo intempestivo. Caráter manifestamente protelatório do recurso. Possibilidade de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação da decisão. Entendimento consolidado na jurisprudência da Corte. Precedentes. Agravo não provido. Baixa imediata dos autos ao Juízo de Origem.
1. Verifica-se a intenção de se procrastinar a prestação jurisdicional da Corte e, assim, se obstar a persecução penal. Hipótese absolutamente repelida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual consigna que a utilização de recurso manifestamente protelatório autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão (RE nº 839.163/DF-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/2/15).
2. Agravo regimental não provido.
3. Baixa imediata dos autos ao Juízo de Origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso.
(ARE 1.470.500 ED-AgR-EDv-ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2024)
 

Acrescente-se, por fim, que o caráter procrastinatório do recurso deve ser reconhecido monocraticamente pelo Ministro relator, o qual tem competência também para determinar o trânsito em julgado e o imediato cumprimento da pena, conforme pacificado no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nas decisões monocráticas proferidas no ARE 1.502.181 AgR-ED-EDv, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe de 15/10/2024; no ARE 1.479.677 AgR-ED-EDv, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe de 7/6/2024; na AP 470 EI-DÉCIMOS QUINTOS, Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 16/12/2013; na AP 996 ED-SEGUNDOS-ED, Min. EDSON FACHIN, DJe 5/11/2019; na AP 863 EI, Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/2/2018. 
Neste último julgado, de relatoria do nosso eminente Presidente, Min. EDSON FACHIN (AP 863 EI, Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/2/2018), foi reconhecida a manifesta inadmissibilidade dos embargos infringentes então opostos, pelas mesmas razões que fundamentam a presente decisão:
 
“O presente caso demanda solução idêntica. A manifesta inadmissibilidade dos embargos infringentes ora opostos, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, revela seu caráter meramente protelatório, razão por que não impede o imediato cumprimento da decisão condenatória (grifo nosso).
5. Determino, pois, o imediato início da execução do acórdão condenatório com a extração de carta de sentença, na forma da Resolução 113/2010 do CNJ.
Delego competência para os atos de execução ao Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal. Precedentes: AP 470 QO-Décima Primeira, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 19/2/2014; AP 396 ED-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/9/2013; e AP 563, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 15/9/2015”.


Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos Infringentes, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade, pois foram opostos após o trânsito em julgado do acórdão condenatório, além da manifesta ausência de cabimento. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente